Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700531-90.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA, PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA APELADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA em desfavor de PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido de decretação de rescisão de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Entretanto, a ré não é beneficiada pela gratuidade de justiça, e requereu, em sede recursal, a concessão do benefício, sem ter recolhido o preparo. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade, a ré foi intimada comprovar o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação, ou recolher na forma dobrada (ID 33386479), não tendo se manifestado nos autos (ID 33816714). É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por força do disposto no artigo 1.007, caput, do CPC, a presente apelação deveria ter sido instruída com o necessário comprovante de pagamento das respectivas custas. Entretanto, verifica-se que a ré requereu a concessão da gratuidade de justiça na data de interposição de seu recurso, mas após ser devidamente intimada, não comprovou a necessidade de concessão do benefício e nem juntou o respectivo comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 511 e 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela ré. Publique-se e retorne para análise do recurso do autor após decorrido o prazo. Brasília/DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora